Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713009-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0041800-19.2012.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante e de outros por BANCO DO BRASIL S/A., rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA De início, previamente à análise da impugnação apresentada pelo executado FÁBIO PAIVA DA COSTA, concedo àquele executado o prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos o extrato bancário completo, referente aos meses de abril e maio do corrente ano, das contas sobre as quais recaíram os bloqueios judiciais, sob pena de rejeição liminar da sobredita impugnação. Por outro lado, cuida-se de impugnação à penhora, apresentada por JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR (ID 63333387), na qual o executado arguiu que a constrição recaiu sobre seus vencimentos de aposentadoria e auxílio alimentação. Cuida-se, também, de impugnação à penhora, apresentada por RODRIGO HERDY PIRES DE SÁ (ID 63366406), na qual o executado alegou, em síntese, que os valores penhorados são irrisórios em relação ao valor do débito, motivo pelo qual a constrição deve ser desconstituída. Decido. A partir da minuta BACENJUD de ID 63126890, verifico que, em relação ao executado JOUBERT, foram bloqueadas as quantias de R$ 2.919,98 (Banco do Brasil), R$ 395,61 (Banco Santander) e R$ 17,73 (Caixa Econômica Federal). Da análise do extrato bancário juntado por aquele executado, ID 63334799, depreende-se que, em 06/05/2020, existia a quantia de R$ 3.565,88, referente a saldo remanescente de remuneração por ele recebida, ao passo em que, na data de 07/05/2020, foi depositada em sua conta a quantia de R$ 7.390,21, referente ao Benefício do INSS. Nesse contexto, vê-se que os descontos em sua conta, efetuados nos dias 07/05/2020, 08/05/2020 e 11/05/2020, que, somados, perfazem, aproximadamente, a quantia de R$ 8.200,00, superam o valor do crédito da sua aposentadoria; ou seja, o executado gastou inteiramente o valor recebido a título de aposentadoria, além de parte da quantia remanescente do mês anterior. Assim, entendo que a quantia penhorada (R$ 2.919,98), justamente por se tratar se saldo remanescente de um mês para o outro, perdeu seu caráter alimentar e é, portanto, penhorável, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido. Em situação semelhante, assim decidiu, recentemente, o e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à quantia bloqueada na conta mantida junto ao Banco Santander (R$ 395,61), restou comprovado, principalmente por meio dos documentos de ID 63334795 e 63334800, que se trata de verba impenhorável, por ser proveniente de auxílio alimentação recebido pelo executado (art. 833, IV, do CPC), razão pela qual lhe deve ser restituída. Por fim, considerando que não houve impugnação específica à penhora realizada na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, a constrição deve ser mantida. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora apresentada por JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR. Em relação à impugnação apresentada pelo executado RODRIGO, razão não lhe assiste, pois, em que pese ter sido bloqueado o valor de R$ 420,23 na sua conta mantida junto ao Banco Santander, quantia esta que, em uma primeira análise, é irrisória em relação ao valor da dívida, aquele valor somado às quantias penhoradas na conta dos demais executados não pode ser considerado irrelevante. No mais, o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar cabalmente que a quantia bloqueada é impenhorável, limitando-se, apenas, a defender que é irrisória em relação ao valor da dívida. Com estes argumentos, REJEITO a impugnação apresentada por RODRIGO HERDY PIRES DE SÁ. Com a preclusão, em relação às quantias bloqueadas nas contas daqueles executados, elas deverão ser liberadas da seguinte forma: a) R$ 2.919,98, valor bloqueado junto ao Banco do Brasil, e R$ 17,73, valor bloqueado junto à Caixa Econômica Federal (JOUBERT), mais juros e correções, se houver, em favor da parte exequente ou de seu advogado com poderes para receber e dar quitação; b) R$ 395,61, valor bloqueado junto ao Banco Santander (JOUBERT), mais juros e correções, se houver, em favor do executado JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR; e c) R$ 420,23, valor bloqueado junto ao Banco Santander (RODRIGO), mais juros e correções, se houver, em favor da parte exequente ou de seu advogado com poderes para receber e dar quitação. Intimem-se.” Afirma o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que a “impenhorabilidade disposta na legislação não faz qualquer ressalva quanto à perda do caráter alimentar, permitindo a penhora apenas na hipótese do §2o do artigo 833, IV do Código de Processo Civil” (Num. 16218877 - Pág. 7). Sustenta que o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido da impossibilidade de penhora de saldo remanescente de aposentadoria. Discorre o Agravante acerca de seus gastos e afirma que o valor penhorado é irrisório frente ao total do débito exequendo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de “que os valores poderão ser levantados pelo Agravado em evidente prejuízo ao Agravante” (Num. 16218877 - Pág. 12). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam liberados os valores penhorados. Subsidiariamente, pede a concessão efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, “com a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria ou ante o valor irrisório penhorado em face do valor do débito, consolidando-se a tutela de urgência recursal para que seja cancelada a penhora e liberados os valores em favor do Agravante” (Num. 16218877 - Pág. 15). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 57286400 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0041800-19.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que a discussão a ser travada no presente recurso não diz respeito à impenhorabilidade propriamente dita, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC (proventos de aposentadoria), mas sim às circunstâncias ou peculiaridades tomadas pelo Magistrado de origem para afastar tal impenhorabilidade no caso concreto (saldo remanescente de mês anterior). Feita essa ressalva, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de “que os valores poderão ser levantados pelo Agravado em evidente prejuízo ao Agravante” (Num. 16218877 - Pág. 12). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação, em verdade, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Ademais, o próprio Magistrado a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou o douto Julgador singular: “Com a preclusão, em relação às quantias bloqueadas nas contas daqueles executados, elas deverão ser liberadas da seguinte forma” (Num. 63391562 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador